Tribunal: TJBA
Processo: 8088275-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088275-96.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROQUE PIRES DE ALMEIDA JUNIOR

Advogado(s)
:
CYNTHIA BONFIM SANTOS

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REAJUSTE MENSAL PELO INCC. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos revisional e indenizatório formulados contra a construtora, relativos a cláusula contratual de reajuste mensal das parcelas pelo INCC em contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verifica-se se (i) a cláusula de reajuste mensal pelo INCC é válida à luz da legislação consumerista e civil; (ii) há direito à repetição de valores pagos a maior; e (iii) se restou configurado dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A cláusula de reajuste mensal encontra amparo no art. 46 da Lei nº 10.931/2004, diante da vigência contratual superior a 36 meses. Não se constatou cobrança de encargos abusivos ou juros superiores ao permitido pelo Decreto nº 22.626/33. Ausente prova de má-fé da requerida, é inviável a repetição do indébito em dobro. A mera discordância contratual não configura, por si só, ofensa a direito da personalidade capaz de ensejar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

Dispositivos Relevantes Citados:
Art. 46 da Lei nº 10.931/2004; Art. 42, parágrafo único, do CDC; Decreto nº 22.626/33.

Jurisprudência Relevante Citada:
TJ-SP, Apelação Cível 1013112-10.2023.8.26.0100; TJ-DF, Apelação Cível 0734993-87.2022.8.07.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8088275-96.2022.8.05.0001
, da Comarca d
a Capital
, em que figuram como Apelante e Apelado
ROQUE PIRES DE ALMEIDA JUNIOR
e
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA